Tribunal: CARF
Processo: 11543.000215/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000215/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
METRAMIN SERVICOS A MINERADORAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006, 2007
SIMPLES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
QUE
NÃO
EXIGE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA.
As atividades de coleta, preparação, moagem e britagem de pelotas e minério
não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros, e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para julgar procedente o pedido do contribuinte de inclusão
retroativa no Simples.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-l9.4I6, de 26 de maio de 2008,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJOI, que julgou a manifestação de inconformidade da
Recorrente improcedente, mantendo o indeferimento de inclusão retroativa no Simples, sob o
argumento de exercício de atividade impeditiva, qual seja, serviços profissionais de engenharia
ou a esta assemelhados, nos termos do inciso XIII do a11.9° da Lei n° 9.317, de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000215/2006-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido, que será
complementado adiante:
Em petição recebida em 27.01.2006 (fl.1), o interessado solicitou “seu enquadramento
no Simples, retroativo a 01.01.2006”, afirmando que, embora a pendência junto à PGFN
já houvesse sido regularizada (conforme certidão positiva com efeitos de negativa
emitida em 02.01.2006, que traz às fls.8), não fora possível efetuar aquele, via endereço
eletrônico desta Secretaria.
2. Em petição recebida em 05.01.2007 (fls.12), sob os mesmos argumentos da petição à
folha 1, solicitou “seu enquadramento no Simples, retroativa a 01.01.2007”,
3. A autoridade lançadora, através do Parecer DRF/VIT no 139, de 27.02.2007
(fis.43/45), indeferiu os sobreditos pedidos.
4. Segundo a autoridade lançadora, embora elidida a pendência junto à Procuradoria, o
interessado, conforme contrato social (fls.2 e 18) e Classificação Nacional de Atividade
Econômica - CNAE (fls.7,16,29, 33/34), exerce atividade econômica proibida ao
Simples (inciso XIII do a11.9° da Lei n° 9.317, de 1996), a saber: “prestação de
serviços de coleta, preparação, moagem e britagem de amostras de pelotas e minério,
pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro” (fls.44). .
5. A autoridade lançadora observou, ainda, que, pelo Ato Declaratório n° 216, de
21.10.2004, cuja cópia junta às fls.42, o interessado houvera sido excluído do Simples
“com efeitos a partir de 01/02/2002, por exercício de atividade vedada, apurada durante
a análise do processo administrativo n° 11543005068/2003-15, que se encontra no
Terceiro Conselho de Contribuintes-DF (fls.4l)”.
6. Irresignado, em petição às fls.47/53, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade contra o citado ato decisório, dizendo que os trabalhos que executa não
constituem atividades de engenharia ou a estas assemelhados.
7. Alega que a sua atividade consiste na prestação de serviços de coleta, preparação,
moagem e britagem de amostras de pelota e minérios, cujos testes físicos
correspondentes são projetados e analisados por técnicos pertencentes ao quadro de
funcionários das duas únicas usuárias de seus serviços: Samarco Mineração S/A e
Companhia Vale do Rio Doce.
8. Afirma que seus sócios são práticos, não possuem qualquer qualificação técnica
específica, e aprenderam a atuar na área por terem sido empregados da Companhia Vale
do Rio Doce, onde exerceram por vários anos a atividade.
9. Aduz que é absurdo entender a natureza de um trabalho pelo aproveitamento que
outra categoria técnica ou profissional lhe dará.
10. Alega que, ao empregar a expressão “assemelhados”, o legislador deixou o encargo
à total discricionariedade da autoridade fiscal, que, por mero ato administrativo, fere o
princípio constitucional gravado no art. 150, inciso II, da CF/ 1988, que proíbe distinção
em razão de ocupação profissional.
11. Diz que, pelo princípio da verdade material, a verdade não pode ser encontrada nas
leis, mas, na natureza das coisas, que, no caso, revela que, conforme declaram as
próprias contratantes de seus serviços, as atividades que exerce não podem ser
consideradas privativas ou assemelhadas às de engenheiro.
12. Afirma que o procedimento fiscal não comprova que a atividade que exerce é típica
de engenheiro, além de se contrapor ao art.112, inciso H, do Código Tributário
Nacional, uma vez que “os fatos e a documentação trazida aos autos revelam, no
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

mínimo, gritantes dúvidas no sentido de que a Recorrente exerce atividade típica ou
assemelhada de engenheiro”.
13 Pede seja reenquadrado no Simples.
14 Com a manifestação de inconformidade, vieram os documentos de fls. 54/59.
15. Nesta Turma, foram acostados os documentos de fls.61/73, entre eles, a cópia do
Acórdão 12-11661/DRJ-RJO-I, extraída do sistema “Decisões”. Relatados.
Referida manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
ATIVIDADE ECONÔMICA. BENEFICIAMENTOS DE MINÉRIO DE FERRO
SERVIÇOS. SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS. VEDAÇÃO.
A prestação de serviços profissionais de engenheiro ou a eles assemelhados veda a
opção e a permanência no Simples.
Solicitação Indeferida
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
a) Os serviços de coleta, preparação, de sinterização, e outros beneficiamentos de
minério de ferro são as atividades praticadas pela Recorrente;
b) Tais serviços não se configuram em atividades cuia prática esteja vinculada à
engenharia, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, tanto é verdade, que seus sócios da
Recorrente não possuem nenhuma qualificação técnica profissional específica, “eles são
“práticos", nada mais” e aprenderam atuar nessa área por terem sido empregados da Companhia
Vale Rio Doce, exercendo essas atividades por diversos anos;
c) O sócio Bernardino Guedes de Amorin Neto cursou tão somente o 2° grau
“científico”, enquanto o outro sócio, o Sr. José Eustáquio Soares, cursou o 1o Grau, sendo que os
referidos sócios são os responsáveis pela execução dos trabalhos, conforme declaram as
empresas contratantes (doc. incluso aos autos);
d) Seus empregados não precisam ter qualificação específica, aliás, isso é
declarado pelas contratantes;
e) Está claro que a decisão recorrida não alcançou o verdadeiro sentido das
atividades contida no objeto social da Recorrente, pois que as natividades ali mencionadas são
meramente operacionais. Efetivamente, os sócios e empregados da Recorrente não são
responsáveis pelas atividades de natureza técnica-científica, que são realizadas por engenheiros
empregados das pessoas jurídicas contratantes (CVRD e SAMARCO), conforme as próprias
declarações dos profissionais dessa empresas (v. fls. 56/57);
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

f) Tal elemento tático é de suma importância para deslinde da questão, tendo em
vista que ao se demonstrar que a atividade exercida pela empresa não requer uma qualificação
específica, isso acaba por elidir a pretensão fiscal de equiparar a atividade exercida pela
Recorrente à de engenheiro, mesmo que seja por assemelhação;
g) Entender que as atividades da Recorrente são intrínsecas à atividade de
engenheiro, seria o mesmo que entender que uma empresa que presta serviços de processamento
de dados (digitação) pratica atividades inerentes à atividade de contador se ela digita e processa
dados de contabilidade para um escritório de contabilidade ou, ainda, se vier digitar e processar
dados contábeis de qualquer empresa, o mesmo se dirá de uma empresa que digita petições e
pareceres para um escritório de advocacia;
h) o fato de existir determinadas atividades cujos resultados dos trabalhos por elas
desenvolvidas venham ser aproveitados por outras atividades de natureza intelectual ou não,
essas atividades acessórias não podem ser erigidas ou equiparadas às atividades fins que são
vedadas à opção do Simples, mesmo que seja pelo processo da extrema subjetivação que se pode
ter com a interpretação da amplitude do termo “assemeIhados”;
i) Dessa forma, o legislador ordinário, ao usar a expressão “assemelhados”, sem
dar contornos legais daquilo poderia ou não ser considerado “assemeIhado", acabou por delegar
ilegitimamente à autoridade administrativa fiscal a identificação de contribuintes que
supostamente podem ser considerados assemelhados as atividades listadas no art. 9o III, da Lei no
9.317/96;
j) Não se pode ignorar a verdade material, quando ela pode ser facilmente
constatada: as atividades efetivamente praticadas pela Recorrente não se subsomem às atividades
que possam ser consideradas como privativas ou assemelhadas à de engenheiro, conforme
declaram as próprias contratantes (docs. 02 e 03 da manifestação de inconformidade - fls. 56/57),
sendo que, toda a sua receita advém da prestação de serviços a esses dois contratantes -
Companhia do Vale Rio Doce e Mineração Samarco S/A;
i) Cabe a aplicação do art. 112 do CTN: "A lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado";
j) Assim, requer seja declarado procedente o presente Recurso, para o fim de que
seja mantida a Recorrente como optante do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - SIMPLES, reformando-se
integralmente a decisão recorrida e, por consequência, anulando-se o Despacho Decisório
emitido com base no Parecer DRF NIT no 139/2007.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

Pedido de Inclusão Retroativa
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de não exercer, de fato, qualquer atividade vedada a sua inclusão retroativa no
Simples.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Ocorre que, conforme já relatado, a trata-se de pedido de inclusão no Simples,
relativamente aos anos-calendário de 2006 e de 2007. Com base no Parecer DRF NIT no
139/2007 (e-fls. 44), que fundamentou o Despacho Decisório (e-fls. 46) proferido pela
autoridade administrativa que indeferiu o pedido da inclusão da Recorrente no Simples, sob a

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

alegação de que a Recorrente exerce atividade impeditiva à opção pelo Simples por configurar a
prestação de serviços de engenharia ou assemelhados.
A Recorrente discorda deste entendimento argumentando que, nos termos do seu
contrato social (e-fls. 03) e demais documentação carreada aos autos, suas atividades restringem-
se à prestação de serviços de coleta, preparação, moagem e britagem de amostras de pelotas e
minério (CNAE : 13. 10-02/02.), não se enquadrando na vedada inserta no então vigente art. 9°,
Xlll da Lei no 9.317/96, que segue transcrito:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. (Grifou-se)
Analisando a questão, entendo assistir razão à Recorrente, pois sob a égide da Lei
9317/96, a atividade desenvolvida pela Recorrente, em verdade, não se confunde com a
atividade de engenharia, sendo certo que a proibição do artigo 9°, inciso XIII, não alcança a
situação dos autos. Afinal, em meu pensar essas atividades não se equiparam àquelas exercidas
por profissionais com habilitação legalmente exigida.
Ademais, o termo “assemelhado” não pode ser entendido como uma lacuna legal
a possibilitar a adoção da analogia. Neste caso tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo (art. 96 e art. 108 do Código Tributário Nacional). Em
tempo, para ser utilizado para exclusão do Simples, deve ser acompanhado de conjunto
probatório forte, produzida pelo Fisco. de que tal atividade seria assemelhada à profissão
mencionada na lei, em observância ao princípio da verdade material.
Deve-se ressaltar que, de fato, por intermédio do Acórdão no 12-11.661, prolatado
no Processo no 11543.005068/2003-15, pela da 6a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 69/76), a
Recorrente foi excluída no Simples a partir de 01/02/2002, conforme afirmado na decisão
recorrida. No entanto, quando da emissão daquele ADE o objeto social da Recorrente ainda não
tinha sido alterado (Alteração contratual de 12/01/2006, e-fls. 05) o que pode ter acarretada
alguma dubiedade.
Não obstante, como se constata no dito acórdão da DRJ, a matéria já era
controvertida naquela época, tanto é que a decisão não se deu de forma unânime e a própria
relatora manifestou-se pela manutenção da Recorrente no Simples, consoante trecho do voto
vencido transcrito a seguir:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

Por força do ADE de fls.16, baseado no Parecer Seort n° 1392/2004 (fls. 14/15),
a interessada foi excluída do Simples tendo em vista sua atividade de “prestação de
serviços de metalurgia e execução de plantas pilotos e laboratórios" ser considerada
típica da profissão de engenheiro ou assemelhados, e seria, por isso, óbice à opção pelo
Simples, com base no art. 9°, Xlll, da Lei n° 9.317/1996.
O referido dispositivo legal impede a opção pelo Simples da pessoa jurídica que
preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator,
empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, fisico, químico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida.
Entretanto, as atividades descritas pelo parecerista e todas as demais elencadas
ou referidas no inciso Xlll do art. 9° da Lei n° 9.317/1996 só podem constituir óbice à
opção da pessoa jurídica pelo Simples quando são o próprio fim da empresa,
desempenhadas ou não pelas pessoas dos sócios ou do empresário individual, cujo
serviço prestado é a própria atividade vedada. Por outro lado, quando tais atividades
passam a ser mais um fator do preço do bem ou serviço vendido, não pode constituir
hipótese de vedação ao Simples.
Um exemplo clássico é o caso das soldas. A pessoa jurídica que presta o serviço
de projetar, desenvolver, definir, calcular o tipo, modos e a quantidade de material a ser
aplicado para a execução de determinado serviço está exercendo atividade intelectual de
engenheiro ou assemelhado, vedada à opção ao Simples.
Na outra ponta, aquela empresa que apenas executa um projeto já elaborado por
engenheiros e em que se exija a aplicação de solda, utilizando-se de mão de obra sem
habilitação profissional legalmente exigida, esta empresa não pode ser impedida de
optar pelo Simples, pelo fato de não ter sido ela quem exerceu a atividade intelectual de
engenheiro, e sim de técnico na execução do serviço.
No presente caso, os contratos juntados (fls. 35/86) descrevem os serviços a
serem prestados (exemplo fls. 35; 46), que se resumem na coleta, transporte e
preparação das amostras de minerais, atividades supervisionadas por um gestor das
contratantes (item 7.1 dos contratos com a Samarco e 3.5 dos contratos com a Cia Vale
do Rio Doce).
Assim, ainda que a interessada se utilize de equipamentos e técnicas
desenvolvidas por engenheiros para concluir seu objetivo, como veículos e
equipamentos, sua atividade é meramente técnica e não típica de engenheiros ou
assemelhados.
Além disso, as próprias empresas contratantes prestaram declaração de fls. 32 e
33 de que as atividades executadas pela interessada em suas dependências não são .nem
se assemelham à de engenheiro. Acrescentam que a atividade prestada pela interessada
é tão somente o auxílio na realização de coleta, transporte e preparação de amostras para
a realização de testes físicos, cujas análises e projeção são realizadas pelos profissionais
do quadro das contratantes.
Comungo ainda do entendimento de que o termo “assemelhados”, para ser
utilizado pela autoridade administrativa como supedâneo para exclusão de contribuintes
da opção peto Simples, deve ser acompanhado de robusta prova de que tal atividade
seria assemelhada à profissão mencionada na lei, em observância ao princípio da
verdade material, além do fato de que a atividade deve ser o fim em si mesmo da
empresa e não insumo do serviço.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

No entanto, no que se refere às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
do termo “assemeIhados", não cabe à autoridade administrativa se manifestar, por estar
vinculada à lei..(...)
Porém, no presente, como já exposto neste voto, meu entendimento é de que o
objetivo social da interessada, de “prestação de serviços de metalurgia” e “execução de
plantas pilotos e laboratórios" não constitui óbice para usa opção ao Simples, tendo em
vista que são atividades meramente técnicas, cuja execução não demanda habilitação
profissional legalmente exigida.
É certo que há tempo o CARF vem interpretando o inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 1996, de forma diversa ao acórdão de piso, como da decisão que outrora excluiu a
Recorrente do Simples. Este tribunal, atualmente, entende que a vedação abrange serviços
prestados por profissionais cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida, nos termos da Súmula Vinculante CARF no 57, de observância obrigatória pelos seus
Conselheiros, que assim dispõe e que pode ser aplicada analogicamente ao caso:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A respeito da aplicação da referida Súmula ao caso concreto, trago à colação o
voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.939 – CSRF / 1a Turma,
de 04 de junho de 2020:
Ainda que não se aceite a atividade posteriormente informada pela Contribuinte em
seu objeto social ("reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos"), restou consolidado neste Conselho
que a manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos de quaisquer máquinas e
equipamentos, incluindo serviços de usinagem, solda e outros tratamento de metais
não caracterizam prestação de serviço vedada aos optantes pelo Simples Federal. A
evidência posta pela autoridade julgadora de 1a instância para manter a exclusão diz
respeito à realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de canos,
montagem e recuperação de registros, soldas e etc., a indicar, apenas, que os serviços
de manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos, mas sim
máquinas
e
equipamentos
industriais,
especialmente
elevadores,
escadas,
transportadoras, fornalhas e secadoras, de modo que, sob qualquer ângulo de visão, o
entendimento adotado no acórdão recorrido encontra amparo na Súmula CARF no 57.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido com suporte nos fundamentos assim
expressos no seu voto condutor: não há evidências de que a prestação de serviços de
manutenção exercida pela Contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba à
competência primordial de profissionais legalmente habilitados na área de
engenharia, e a descrição dos serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos
não demonstra, mesmo pelos valores cobrados, serem esses de complexidade que
exija conhecimentos de profissional legalmente habilitado.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

Vale ressaltar, ainda, que as próprias empresas contratantes prestaram declaração
de e-fls. 57 e 59 de que as atividades executadas pela interessada em suas dependências não são
.nem se assemelham à de engenheiro. Acrescentam que a atividade prestada pela interessada é
tão somente o auxílio na realização de coleta, transporte e preparação de amostras para a
realização de testes físicos, cujas análises e projeção são realizadas pelos profissionais do quadro
das contratantes:
Declaração da Samarco Mineração S/A (e-fls. 57)
DECLARA para os devidos fins de direito que a referida sociedade, não executa
qualquer atividade que constitua objeto da engenharia ou que possa ser considerada
atividade assemelhada à de engenharia.
Efetivamente, a atividade de fato exercida pela referida empresa é tão somente o auxilio
na realização de coleta, transporte e preparação de amostra para realização de
teste físico em pelotas queimadas de minério de ferro, “pellet feed” e insumos
industriais (cuja análise e projeção é realizada por profissionais do quadro de
empregados da signatária).
Importa mencionar que, as atividades acima mencionadas podem ser exercidas por
pessoas sem qualificação profissional específica
Declaração da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD (e-fls. 59):
(...) DECLARA, para os devidos fins de direito, que a empresa METRAMIN LTDA
ME, não executa qualquer atividade específica de engenharia ou assemelhada à de
engenharia no contrato P0378l03 que mantém com a CVRD e no contrato P078/03 que
mantém com a CVRD e no contrato P0027/00 já encerrado.
Efetivamente, a atividade exercida pela METRAMIN no referido contrato é tão somente
de; realização de ensaios metalúrgicos em pelotas, sínteres, minérios granulados e
briquetes e a execução de ensaios de desenvolvimento nestas mesmas matérias primas,
consistindo esta atividade da preparação das matérias primas, operação dos
equipamentos e transcrição dos resultados. seguindo procedimentos e normas
estabelecidos pela CVRD`. A análise e projeção de novos ensaios, procedimentos e
equipamentos é realizada por profissionais do quadro de empregados da própria
CVRD.
Em suma, na hipótese dos autos, os sócios e empregados da Recorrente não são
responsáveis pelas atividades de natureza técnica-científica, já que estas são efetuadas por
engenheiros empregados das pessoas jurídicas contratantes (SAMARCO CVRD), conforme as
próprias declarações dos profissionais dessa empresas.
Portanto, os serviços prestados pela Recorrente, conforme descrição de serviços já
feita, revelaria práticas que possam ser consideradas típicas de engenheiro ou assemelhada, por
conseguinte, entendo que o acórdão de piso merece ser reformado de forma a garantir seu
enquadramento no Simples, retroativo a 01/01/2006.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000215/2006-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar procedência ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital